Tribunal: TJES
Processo: 5032869-45.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Água
Data de julgamento: 2026-03-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5032869-45.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DAYVISSON ASSIS PEREIRA DE CARVALHO
RECORRIDO: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5032869-45.2024.8.08.0048

RECORRENTE:
DAYVISSON ASSIS PEREIRA DE CARVALHO

RECORRIDO: COMPANHIA DO ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO – CESAN

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: FERNANDO CARDOSO FREITAS

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE ÁGUA. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. DESPROVIMENTO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo autor contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar a revisão de fatura de consumo de água (maio/2024), mas indeferiu o pleito de indenização por danos morais. O recorrente busca a reforma do julgado para que a concessionária seja condenada ao pagamento de reparação extrapatrimonial.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a mera cobrança indevida de fatura de consumo de água, desacompanhada de suspensão do serviço ou inscrição em cadastros de inadimplentes, é suficiente para configurar dano moral passível de indenização.

RAZÕES EM DISCUSSÃO

A relação entre as partes é de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor.

A jurisprudência consolidada estabelece que a cobrança indevida, por si só, não gera dano moral in re ipsa, exigindo prova de constrangimento ou abalo à honra que ultrapasse o mero dissabor cotidiano.

No caso concreto, não houve negativação do nome do autor nem interrupção do fornecimento de água, inexistindo prova de agressão à dignidade ou aflição espiritual relevante.

Manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, conforme autorizado pelo art. 46 da Lei nº 9.099/1995.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

A mera cobrança indevida, sem reflexos externos como a suspensão do serviço ou inscrição em cadastros de proteção ao crédito, não configura dano moral indenizável."

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, X e art. 98;

Lei 8.078/1990 (CDC);

Lei 9.099/1995, art. 46;

CPC/2015, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp nº 215.666, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJ 29/10/2001.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

O autor
DAYVISSON ASSIS PEREIRA DE CARVALHO
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos da AÇÃO INDENIZATÓRIA proposta em face da
COMPANHIA DO ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO – CESAN
, que assim decidiu:
“Diante do exposto, rejeito as preliminares e, no mérito, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais para determinar determino que a Requerida revise a fatura de maio/2024, no prazo de até 30 (trinta) dias, devendo ser cobrada a média dos valores faturados nos últimos 12 meses em relação à unidade de titularidade da parte Autora, razão pela qual ratifico a decisão de ID54941708. JULGO IMPROCEDENTE o pedido de indenização por dano moral”
.

Em sede recursal (ID 16987862), o recorrente pretende seja acolhido o pedido de danos morais.

A requerida não apresentou contrarrazões (ID 16987869).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo. Em tempo, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pelo autor,
considerando a documentação apresentada
.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação.

No mérito em si, irretocável o comando sentencial.
Em relação aos danos morais, conforme entendimento pacífico na jurisprudência, a mera cobrança indevida, que ocorreu no caso em tela, não é capaz de gerar danos morais sem outros elementos que gerem constrangimento, abalo à honra, aos sentimentos ou higidez emocional da pessoa. Vale ressaltar que inexistiu qualquer tipo de negativação ou suspensão no fornecimento de água, pela requerida.

Cabia à parte Recorrente ter feito prova da existência de danos morais no caso em apreço, com fulcro no art. 333, inciso I, do CPC/2015, entretanto, assim não fez, pois inexiste prova neste sentido, capaz de ultrapassar aqueles percalços a que todos estão expostos no dia a dia, conforme, sobretudo, entendimento das cortes superiores (
O mero dissabor não pode ser alçado ao patamar de dano moral, mas somente aquela agressão que exacerba a naturalidade dos fatos da vida, causando fundadas aflições ou angústias no espírito de quem ela se dirige. - Recurso Especial nº 215.666, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJ 29/10/2001
).

Imperioso mencionar que a doutrina tem se levantado quanto à banalização do dano moral, tendo sido, neste talante, acompanhada pela jurisprudência. Tanto assim que o mero dissabor e o aborrecimento sem grande relevância, não se confundem com o instituto do dano moral, que toca ao gravame íntimo de monta.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor dado à causa, suspensa a exigibilidade, ante o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 12 de janeiro de 2026.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)